Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731999-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA DE FATIMA PRATES MENDES RECORRIDA: PRISCILLA SILVA SALES VENANCIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica. 2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 99, § 2o, do Código de Processo Civil e 5o, caput, da Lei 1.060/50, sustentando, em síntese, que não possui condições econômicas para arcar com as custas processuais e demais consectários legais sem comprometer o sustento próprio e da família, conforme denunciam os documentos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJMG e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgInt no Resp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigos 99, § 2o, do Código de Processo Civil e 5o, caput, da Lei 1.060/50. Isso porque a turma julgadora assentou: Em que pesem as alegações da agravante, não se verifica nos autos de origem a juntada da documentação determinada na decisão interlocutória de ID 99404637, no intuito de comprovar a atual impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, Observa-se, além da declaração de hipossuficiência (ID 101725534), tão somente a declaração de anual de imposto de renda - exercício 2019, constante da cópia integral do processo em que patrocinou a causa da executada (ID 101729995, pág. 259 a 266). Tal documento, entretanto, não é hábil a demonstrar a atual situação financeira da exequente, uma vez que se refere aos rendimentos obtidos por ela no ano de 2018. Frise-se que a agravante não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais. Não houve a apresentação, por exemplo, da sua última declaração de imposto de renda, de demonstrativos da renda proveniente da atividade advocatícia, extratos bancários, fatura de cartão de crédito ou quaisquer despesas que porventura pudessem justificar a alegada hipossuficiência econômica. Sendo assim, com base no que consta nos autos, não é possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas. Dessa forma, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que não é possível concluir que a agravante se enquadra no que dispõe a legislação pertinente, motivo pelo qual a decisão a quo deve ser mantida (ID 30967234) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Ademais “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023